Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-04.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E BAIXA DE HIPOTECA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I DO CC/2002. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CONSUMADA. EXTINÇÃO DA GARANTIA ACESSÓRIA, CONSUBSTANCIADA NAS HIPOTECAS. ART. 1.499, INCISO I, CC. RECURSO IMPROVIDO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.
2. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.
3. Cabe ao Autor na petição inicial juntar os documentos necessários a amparar o seu pedido e ao Réu, na contestação, os que atestam a tese jurídica que defende.
4. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia.
5. A pretensão de cobrança de dívida representada por cédula de crédito comercial prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002), cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento da última parcela do contrato.
6. Reconhecendo-se a prescrição da pretensão de exigir o recebimento do débito oriundo das cédulas de crédito, extingue-se a obrigação principal bem como a garantia acessória que, no caso, se consubstancia na hipoteca gravada sobre o imóvel.
7. Recurso improvido.